Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO EM RELAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. PEDIDOS FORMULADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO JUDICIAL DITO NÃO MOTIVADO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. INCONFORMISMO INJUSTIFICADO COM O INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL À SOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE GRAVAME. FRAUDE ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DESFAZIMENTO NECESSÁRIO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS. NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA ADIMPLIDA COM AS DEVIDAS CORREÇÕES. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A formulação de pedidos desacompanhados de qualquer fundamentação viola o princípio de dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de indicar, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento das questões decididas. Pedidos desconexos e carentes de fundamentação deduzidas na apelação principal não conhecidos. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. Na solução do caso concreto, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Considerando o magistrado o conjunto da postulação e indicando o fundamento legal de seu convencimento, não há que se falar em violação ao dever de fundamentação. 2.1 Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. Certificando o julgador ser a prova documental reunida aos autos suficiente à formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 3.1 A suficiência da documentação acostada aos autos torna irretocável a decisão que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência, conforme disposto no art. 4o do CPC, dá por concluída a instrução probatória porque madura a causa para exame de mérito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A relação jurídica discutida, que decorre da compra e venda de veículo, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto submetida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).
5. Irreparável a sentença que, reconhecendo a falta de cautela da apelante ao celebrar o contrato de compra e venda do veículo por não observar a anterioridade da fraude praticada por terceiro, rescinde o negócio jurídico indevidamente constituído, visto que já existia um gravame inserido no banco de dados do DETRAN quanto ao automóvel.
6. Diante da falha na prestação do serviço e para evitar enriquecimento ilícito, devem as partes retornar ao status quo ante, assistindo à autora o direito de receber de volta a importância por ela paga para a aquisição do veículo.
7. A fraude perpetrada por terceiro afasta, por completo, a possibilidade de reconhecer a ocorrência de transtornos que ultrapassam o natural aborrecimento decorrente da inadimplência do negócio jurídico firmado entre as partes. Apesar da falta de cautela, a apelante também foi vítima da fraude, tanto que ajuizou ação contra a instituição financeira que lançou o gravame fraudulento sobre o veículo. O inadimplemento contratual da ré não causou ofensa a honra objetiva da autora. Dano moral não configurado. Dever de indenizar por ofensa extrapatrimonial inexistente.
8. Recurso principal interposto pelo réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso adesivo interposto pela autora conhecido e desprovido. Honorários majorados.